Tribunal: TJSP
Processo: 1062000-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos - Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil de consumo da Autora e superaram o limite disponibilizado – Falha na prestação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos - Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil de consumo da Autora e superaram o limite disponibilizado – Falha na prestação dos serviços – Declaração de inexistência do débito impugnado – Recurso não provido.